Tribunal: TCU
Processo: 017.481/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5816/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.481/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ederson Henrique de Souza Machado (XXX.176.119-XX); Fernando Goncalves de Goncalves (XXX.355.140-XX); Gabriel Almeida Aguiar (XXX.631.210-XX); Jardel Henrique Kirchner (XXX.189.110-XX); Jonas Francisco de Medeiros (XXX.247.080-XX); Luciane Torezan Viegas (XXX.261.850-XX); Melina Chassot Benincasa Meirelles (XXX.788.190-XX); Natthan Ruschel Soares (XXX.665.870-XX); Valeska Rodriguez Lucas de Freitas (XXX.802.740-XX); Vania de Sousa Lima Aguiar (XXX.174.153-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.